Tribunal: TJDFT
Processo: 0016939-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO. RECONVENÇÃO. PROSSEGUIMENTO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ÍNDICIOS DE ESTELIONATO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DIREITO À POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.